Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744761-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DAYANE MOURA DE CASTRO, I9 SERVICOS DE PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA, CLAUDIA MOURA DE ARRUDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por suas razões estarem totalmente dissociadas da decisão combatida, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 24 de março de 2022 18:18:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador